Tribunal: TJBA
Processo: 0001736-71.2009.8.05.0277
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001736-71.2009.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE FRANCISCA ESTER RIBEIRO MACEDO registrado(a) civilmente como FRANCISCA ESTER RIBEIRO MACEDO

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO DA FRANCA PINHEIRO, PAULO RICARDO ROMEIRO RIBEIRO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. SUSPENSÃO SUMÁRIA DA REMUNERAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO DMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE PENA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DIREITO À APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a sentença de procedência. A decisão original declarou a nulidade de processo administrativo, determinou o pagamento de remunerações suspensas, concedeu aposentadoria e fixou indenização por danos morais a uma servidora pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto: (i) à análise do art. 39 da Constituição Federal sobre competência do ente federado para elaboração do regime jurídico de seus servidores; (ii) ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de análise judicial do mérito administrativo; (iii) à ausência de comprovação dos requisitos para configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão, obscuridade e saneamento de contradição, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já julgada e com a qual a parte não concorda.

4. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão.

5. O acórdão embargado analisou e decidiu fundamentadamente todas as questões relevantes para o deslinde do feito, não padecendo de omissão ou obscuridade.

6. O Poder Judiciário pode examinar atos administrativos quanto à legalidade e legitimidade, não havendo invasão do mérito administrativo quando evidenciada inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

7. A presente oposição tem nítido propósito de reexame da matéria, hipótese vedada em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
remessa necessária

nº

0001736-71.2009.8.05.0277
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
ESPÓLIO DE

FRANCISCA ESTER RIBEIRO MACEDO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.